Tribunal: TJSP
Processo: 1025724-90.2017.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO DE DIRIGIR. SUSPENSÃO. PRÁTICA DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. PONTUAÇÃO SUPERIOR AO LIMITE PREVISTO NO CTB. Pretensão mandamental voltada à anulação de procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir e renovação da CNH, com a alegação de que as infrações cometidas são puramente administrativas e não atentam contra a segurança do trânsito.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO DE DIRIGIR. SUSPENSÃO. PRÁTICA DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. PONTUAÇÃO SUPERIOR AO LIMITE PREVISTO NO CTB. Pretensão mandamental voltada à anulação de procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir e renovação da CNH, com a alegação de que as infrações cometidas são puramente administrativas e não atentam contra a segurança do trânsito. Inadmissibilidade. Natureza administrativa da infração de trânsito que tem relevância apenas com relação ao condutor que se encontra na condição de permissionário, em vista de obter a CNH definitiva (intelecção dos §§ 3o e 4o do artigo 148 do CTB). Todavia, os requisitos para a obtenção da CNH definitiva não se confundem com aqueles previstos na regra geral de renovação do direito de dirigir, notadamente porque se espera que o condutor já habilitado tenha mais responsabilidade e experiência. Ausência de previsão legal de exclusão dos pontos do prontuário do condutor decorrentes de infrações meramente administrativas. Aplicação do art. 261 do CTB. Ato administrativo hígido. Ausência de direito líquido e certo. Segurança denegada. Sentença mantida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000092117
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025724-90.2017.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante
FERNANDO ANTÔNIO DE OLIVEIRA, é apelado DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
BORELLI THOMAZ (Presidente sem voto), ISABEL COGAN E FERRAZ DE
ARRUDA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025724-90.2017.8.26.0196 -Voto no
2
Apelação Cível no 1025724-90.2017.8.26.0196
Apelante: Fernando Antônio de Oliveira
Apelado: Departamento Estadual de Trânsito - Detran
Interessado: Diretor do Setor de Habilitação da Unidade do Departamento de
Trânsito do Estado de São Paulo - Detran - de Franca
Comarca: Franca
Juiz: Aurelio Miguel Pena
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 16634
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
DIREITO DE DIRIGIR. SUSPENSÃO. PRÁTICA DE
INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. PONTUAÇÃO SUPERIOR
AO LIMITE PREVISTO NO CTB. Pretensão mandamental
voltada à anulação de procedimento administrativo de
suspensão do direito de dirigir e renovação da CNH, com a
alegação de que as infrações cometidas são puramente
administrativas e não atentam contra a segurança do
trânsito. Inadmissibilidade. Natureza administrativa da
infração de trânsito que tem relevância apenas com
relação ao condutor que se encontra na condição de
permissionário, em vista de obter a CNH definitiva
(intelecção dos §§ 3o e 4o do artigo 148 do CTB). Todavia,
os requisitos para a obtenção da CNH definitiva não se
confundem com aqueles previstos na regra geral de
renovação do direito de dirigir, notadamente porque se
espera que o condutor já habilitado tenha mais
responsabilidade e experiência. Ausência de previsão legal
de exclusão dos pontos do prontuário do condutor
decorrentes de infrações meramente administrativas.
Aplicação do art. 261 do CTB. Ato administrativo hígido.
Ausência de direito líquido e certo. Segurança denegada.
Sentença mantida.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos do
mandado de segurança impetrado por Fernando Antonio de Oliveira contra
ato do Diretor do Setor de Habilitação da Unidade do Departamento de
Trânsito do Estado de São Paulo - DETRAN - de Franca. Na sentença de fls.
135/147, integrada a fls. 182/184, foi denegada a ordem objetivando o
desbloqueio do prontuário e renovação da Carteira Nacional de Habilitação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025724-90.2017.8.26.0196 -Voto no
3
CNH, com a alegação de que as infrações cometidas são meramente
administrativas. Custas na forma da lei, sem condenação em honorários
advocatícios, porque não cabíveis na espécie (Súmulas 512 do STF e 105 do
STJ).
Inconformado, o apelante postulou a reforma da r.
sentença, aos seguintes argumentos: a) a pena de dois meses de suspensão do
direito de dirigir foi ilegalmente aplicada, porque as infrações cometidas pelo
condutor do veículo são meramente administrativas; b) invocou o princípio da
isonomia entre permissionários e habilitados; c) a gravidade é irrelevante para
a consideração da infração para fins de suspensão do direito de dirigir, porque
não se relaciona à capacidade de conduzir veículos; d) é imperiosa a anulação
dos autos de infração de cunho meramente administrativo, com o
arquivamento do processo de suspensão do direito de dirigir e extinção da
pena (fls. 187/197).
O recurso foi respondido a fls. 202/205.
A D. Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar
(fls. 216).
É o relatório.
Não há reexame necessário, o recurso é tempestivo e
deve ser recebido no efeito devolutivo, de acordo com as regras dos §§ 1o e 3o
do artigo 14 da Lei no 12.016/2009.
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger
direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025724-90.2017.8.26.0196 -Voto no
4
sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física e
jurídica sofrer violação, ou houver justo receio de sofrê-la, por parte da
autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem às funções que
exerça (art. 1o da Lei Federal no 12.016/2009).
Na lição de Hely Lopes Meirelles, “Direito líquido e
certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua
extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras
palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança,
há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e
condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa, se
sua extensão ainda não tiver sido delimitada, se seu exercício depender de
situações ou fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança,
embora possa ser defendido por outros meios judiciais” (Meirelles, Hely
Lopes. Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 35a edição. São
Paulo: Ed. Malheiros, 2013, p. 37).
Pois bem. A tese principal do recorrente consiste na
impossibilidade de cômputo dos pontos decorrentes da prática de infrações de
trânsito puramente administrativas no processo de suspensão da Carteira
Nacional de Habilitação CNH.
Ocorre que essa particularidade, atinente à natureza
administrativa da infração de trânsito praticada, tem relevância apenas com
relação ao condutor de veículo que se encontra na condição de
permissionário, em vista de obter a Carteira Nacional de Habilitação CNH
definitiva.
Nesta hipótese, como as infrações de trânsito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025724-90.2017.8.26.0196 -Voto no
5
estritamente administrativas não atentam contra a segurança do trânsito, não
haveria motivação para impedir o permissionário do direito de dirigir de obter
o direito em tese perene.
A mesma lógica não se dá com relação ao condutor já
definitivamente habilitado, que muito deve conhecer a integralidade das
regras de trânsito, sejam elas administrativas ou que vilipendiem a segurança
do trânsito.
A respeito, dispõe o Código de Trânsito Brasileiro o
seguinte:
“Artigo 261. A penalidade de suspensão do direito de
dirigir será imposta nos seguintes casos: I - sempre que o infrator atingir a
contagem de 20 (vinte) pontos, no período de 12 (doze) meses, conforme a
pontuação prevista no art. 259.”
Como se vê, não há a previsão legal de exclusão dos
pontos do prontuário do condutor, como ocorre no caso do artigo 148, § 3o, do
mesmo Diploma Legal, que assim preceitua: “A Carteira Nacional de
Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que o
mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou
gravíssima ou seja reincidente em infração média”.
Com estes argumentos, conclui-se que a interpretação
que vem sendo dada pela jurisprudência ao art. 148, § 3o, do CTB, de
exclusão das infrações de trânsito puramente administrativas refere-se apenas
ao condutor que busca obter a CNH definitiva e não se aplica ao caso em
comento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025724-90.2017.8.26.0196 -Voto no
6
Em outras palavras, é verdade que as infrações
administrativas, embora classificadas como grave pelo Código de Trânsito
Brasileiro, não geram perigo ao trânsito, não violam a segurança, podendo
não serem computadas para fins de obtenção da Carteira Nacional de
Habilitação CNH definitiva.
Essa regra, no entanto, não se aplica às renovações de
Carteira Nacional de Habilitação CNH em geral, como é o caso do presente
viés.
Destarte, os requisitos para a obtenção da Carteira
Nacional de Habilitação - CNH definitiva não se confundem com aqueles
previstos na regra geral de renovação do direito de dirigir, notadamente
porque se espera que o condutor já habilitado tenha mais responsabilidade e
experiência.
A singela leitura do Código de Trânsito Brasileiro assim
sinaliza, confira-se:
“Art. 148. Os exames de habilitação, exceto os de
direção veicular, poderão ser aplicados por entidades públicas ou privadas
credenciadas pelo órgão executivo de trânsito dos Estados e do Distrito
Federal, de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN.
(...)
§3o: A Carteira Nacional de Habilitação será conferida
ao condutor no término de 01 (um) ano, desde que o mesmo não tenha
cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima, ou seja,
reincidente em infração média.
§ 4o A não obtenção da Carteira Nacional de
Habilitação, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no
parágrafo anterior, obriga o candidato a reiniciar todo o processo de
habilitação.
(...)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025724-90.2017.8.26.0196 -Voto no
7
Art. 261. A penalidade de suspensão do direito de
dirigir será imposta nos seguintes casos:
I - sempre que o infrator atingir a contagem de 20
(vinte) pontos, no período de 12 (doze) meses, conforme a pontuação prevista
no art. 259;
II - por transgressão às normas estabelecidas neste
Código, cujas infrações preveem, de forma específica, a penalidade de
suspensão do direito de dirigir
§ 1o Os prazos para aplicação da penalidade de
suspensão do direito de dirigir são os seguintes:
I - no caso do inciso I do caput: de 6 (seis) meses a 1
(um) ano e, no caso de reincidência no período de 12 (doze) meses, de 8
(oito) meses a 2 (dois) anos;
II - no caso do inciso II do caput: de 2 (dois) a 8 (oito)
meses, exceto para as infrações com prazo descrito no dispositivo infracional,
e, no caso de reincidência no período de 12 (doze) meses, de 8 (oito) a 18
(dezoito) meses, respeitado o disposto no inciso II do art. 263.”
Como se vê, a legislação exige o refazimento do
processo de habilitação ao condutor que ainda não obteve a Carteira Nacional
de Habilitação CNH definitiva, não podendo o cometimento de infrações
administrativas ensejar a aplicação dessa regra. A mesma “ratio legis”,
entretanto, não pode ser aplicada ao condutor que já possui a Carteira
Nacional de Habilitação CNH definitiva.
No mesmo sentido, julgados deste E. Tribunal de
Justiça:
“RECURSO DE APELAÇÃO
MANDADO DE
SEGURANÇA - Impetrante que atingiu mais de 20 pontos, no período de um
ano, em sua carteira de habilitação, sofrendo a pena de suspensão do direito
de dirigir Pleito de exclusão dos pontos referentes ao cometimento de
infração administrativa, do art. 230, V, do CTB
Impossibilidade

Sentença mantida.” (TJSP; Apelação Cível 1003636-27.2017.8.26.0077;
Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Público; Foro de Birigui - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/10/2017;
Data de Registro: 04/10/2017) - destaques acrescidos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025724-90.2017.8.26.0196 -Voto no
8
“RENOVAÇÃO
DA
CARTEIRA
NACIONAL
DE
HABILITAÇÃO I- Extinção do processo por abandono de causa Decisão
reformada em face da não obrigatoriedade de apresentação de réplica II-
Pretensão de ver excluídos, para fins de instauração de procedimento
administrativo de suspensão do direito de dirigir, os pontos referentes às
infrações de trânsito que não põem em risco a incolumidade pública
Inadmissibilidade O art. 261, § 1o do Código Brasileiro de Trânsito não
ressalva as infrações meramente administrativas para fins de suspensão do
direito de dirigir Renovação da Carteira Nacional de Habilitação que não
se confunde com os requisitos para obtenção da habilitação definitiva
Dever às regras de trânsito III- Recursos administrativos não impugnados
pelo requerido
Penalidade imposta antes do trânsito em julgado do
procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir

Inadmissibilidade enquanto pendente o recurso. Recurso provido em parte
para afastar a extinção do processo e julgar parcialmente procedente a
ação.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1008708-59.2014.8.26.0510;
Relator
(a): Moacir Peres; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro de Rio
Claro - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 20/06/2016; Data de
Registro: 22/06/2016) - destaques acrescidos.
No mais, como cediço, o ato administrativo goza de
presunção de veracidade, legitimidade e legalidade que só pode ser elidida por
meio de comprovação idônea em sentido contrário, o que não se verificou na
hipótese em apreço.
Com tais considerações, a hipótese era mesmo de
denegação da segurança, ficando inteiramente mantida a r. sentença, por seus
próprios e bem lançados fundamentos fáticos e jurídicos.
Diante do exposto, nega-se provimento à apelação.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025724-90.2017.8.26.0196 -Voto no
9